Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720823-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS FERREIRA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por THAÍS FERREIRA COSTA contra ato omissivo imputado ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente remédio constitucional, pretende a impetrante obter provimento judicial capaz de compelir o Poder Público distrital a reimplementar a Gratificação de Ação Básica de Saúde (GAB) em seu contracheque. Nos autos, destaca a impetrante, médica integrante do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) – carreira de assistência pública de saúde (Lei Distrital n. 3.320/2004) –, exercer atividades básicas de saúde desde o seu ingresso no serviço público distrital, conforme preconiza a Lei Distrital n. 318/1992. Narra que, no ano de 2018, a unidade na qual se encontrava lotada até então (Unidade do Lago Sul – GSAS 3) tornou-se policlínica, após restruturação conduzida pela SES-DF. Por tal motivo, tendo a referida lotação deixado de ser Unidade Básica de Saúde, a impetrante deixou de perceber a GAB, gratificação paga apenas a servidores que cumprem carga horária integral com a realização de “atividades relacionadas com as ações básicas de saúde” (art. 2o, § 1o, Lei Distrital n. 318/1992). Contudo, informa que, mesmo após a mencionada restruturação, não houve interrupção na oferta de serviços antes prestados, de modo que a policlínica passou a não só concentrar serviços considerados de atenção primária de saúde. Nesse contexto, assevera que jamais deixou de realizar atividades tidas como ações básicas de saúde, fazendo jus, portanto, à percepção da supracitada gratificação. Destaca que o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) já proferiu decisão (recomendação) no sentido orientar o devido pagamento da GAB aos servidores que exerçam atividades nos moldes da Lei Distrital n. 318/1992 (Decisão n. 3.690/2021 – TCDF). No âmbito judicial, aponta que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Eg. Tribunal de Justiça editou enunciado sumular, na qual ficou consagrado que a GAB é devida ao servidor integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde distrital, “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com ações de atenção primária de saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde” (Súmula n. 27). Firme nestas razões, requer, liminarmente, seja a autoridade coatora compelida a implementar a GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos, no contracheque da impetrante. No mérito, requer seja o referido pedido liminar confirmado. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado Segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, em que pese a impetrante se esforce para comprovar a realização de atividades relacionadas a ações básicas de saúde antes do momento em que fora suprimida a GAB de sua remuneração (fevereiro de 2018 – ID Num. 47172122), cumpre salientar que o pedido liminar formulado não deve ser concedido por força legal. Note-se que, nos termos do art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997, a qual disciplina a aplicação da Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública, “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado” (grifos nossos), mesmo que o pedido de restabelecimento de gratificação seja formulado por meio da via mandamental. Nesse sentido, já entendeu o Eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 2o-B DA LEI 9.494/1997. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 10.22 do CPC/2015). 2. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por Maria das Graças Costa Bringel contra ato dos Exmos. Secretário de Estado de Administração - SEAD e Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, objetivando a retificação dos estipêndios, com atualização de 80% (oitenta por cento) do vencimento correspondente ao cargo de "Auditor Fiscal de Tributos Estaduais" da SEFAZ, no mesmo nível da Impetrante, citando a Lei Estadual 2.120/92 e o Decreto Estadual 16.282/1994 como garantidores do seu direito. 3. Com efeito, nos termos do art. 2o-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado". 4. Como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2o-B da Lei 9.494/97. 5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1685506/AM. Rel. Min. HERMAN BENJAMIN. 2a Turma. DJe 11/10/2017). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VANTAGEM PECUNIÁRIA. EXTENSÃO. INCLUSÃO IMEDIATA EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, JULGAR PROCEDENTE O RECURSO ESPECIAL. (...). 2. "Nos termos do art. 2o-B da Lei no 9.494/97, a sentença que determinar a inclusão em folha de pagamento, inclusive a proferida em sede de mandado de segurança, somente pode ser executada após seu trânsito em julgado" (AgRg no MS 12.215/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, DJe 6/9/11). 3. Embargos de divergência acolhidos para reformar o acórdão embargado e, dessa forma, dar provimento ao recurso especial do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de suspender o cumprimento do acórdão estadual recorrido até a verificação do trânsito em julgado do título judicial, no trecho em que se determinou a implantação imediata da gratificação discutida nos autos. (STJ, REsp n. 1136562/RN. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA. Corte Especial. DJe 27/06/2012). (Grifos nossos). Diante desse quadro, verificada a inviabilidade do provimento liminar pretendido pela impetrante, torna-se imperioso indeferir o pleito formulado na fase de cognição sumária. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 1 de junho de 2023 17:03:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora